Tribunal: STF
Processo: ARE 1484986
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



“APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PRETENSÃO ALCANÇADA EXTRAJUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Tem interesse de agir o Autor que demonstra a adequação, utilidade e necessidade do procedimento adotado. Desta feita, tendo em vista que a pretensão do Apelante foi alcançada extrajudicialmente, mediante atuação do Conselho Tutelar, tem-se que restou satisfeita, não havendo de se falar na imprescindibilidade de intervenção judicial. 2. Descabida a pretensão de manifestação expressa acerca dos dispositivos citados pelo Recorrente, porquanto, dentre as funções do Poder Judiciário, não se encontra a de órgão consultivo. 3. Descabível a majoração dos honorários sucumbenciais na instância recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de fixação na origem. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA“ (doc. 23, pág. 3).



     



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega, em suma, violação do art. 227, caput, §1º, II, da mesma Carta. 



     A pretensão recursal não merece prosperar.



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



     “[...]



    Conforme exposto nas razões recursais a “… apelação tem o objetivo de garantir o necessário acesso ao Poder Judiciário para o efetivo exercício do eixo de defesa dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes (esta pessoa com deficiência), com o acolhimento de medidas protetivas que foram indeferidas na sentença prolatada no evento n. 913.” 



    Ressai dos autos que, inicialmente, a demanda possuía objetivo de destituição do poder familiar dos genitores, em razão da situação de negligência e abandono em que as crianças e a adolescente se encontravam dada a omissão de seus genitores, em especial da progenitora (Raquel), à época alcoólatra e totalmente desinteressada pelos cuidados dos filhos.



    Durante o trâmite da ação houve o pedido de desistência quanto a extinção do poder familiar, o que foi homologado (mov. 637). Dessa forma, a demanda continuou apenas em relação à aplicação das medidas protetivas. 



    Extrai-se do Plano de Individual de Atendimento – PIA (mov. 581) confeccionado pela Assistente Social Ilama Inácia de Sousa Pugliesi, que a genitora possui condições favoráveis a reintegração familiar das crianças e da adolescente:



    6.2 - Os membros da família de origem apresentam condições pessoais para dar cumprimento aos compromissos assumidos? Por quê?



     Conforme explicitado no item 6.1 a genitora atualmente não está em estado de drogadição apresentando-se até a presente data apta para reaver a guarda dos filhos, já que o motivo que trouxe as crianças para o acolhimento institucional foram as condições de abandono em que as mesmas se encontravam, por estar a mãe em estado grave de adoecimento/dependência química.



    Ressai, ainda, do prefalado Plano de Individual de Atendimento – PIA (mov. 581) que as crianças em fase escolar: Danilo, Eduardo, Logan Josué, Marcos Gabriel, estão frequentando a Escola (item 7.1, docs. 02, 03, 04 e 05). 



    Noutra vertente, apesar de a adolescente Aiyanna Gabrielly, pessoa com deficiência (item 7.1, doc. 01, mov. 581) se encontrar em fase escolar, não está matriculada na rede de ensino, posto a ausência de “… educadores qualificados para acompanhar esse perfil de criança e nem condições de transporte que assegure o traslado permanente. A criança faz acompanhamento no CRER com revisão de seu estado de saúde de forma constante ...”. 



    Todavia, a Equipe Psicossocial e Gerente da Rede da Solidariedade noticiou que solicitou “que a Secretaria de Educação do Município providencie a contratação de um profissional adequado”. (Mov. 893). 



    Na ocasião informou que “O município de Abadia de Goiás tem amparado este núcleo familiar com os benefícios existentes dentro do Município, como: doação de cadeira de roda para infante Aiyanna Gabielly, doação de cestas básicas mensais, doação de verduras de forma esporádica, acompanhamento psicossocial mensal, acompanhamento pediátrico, acompanhamento fisioterápico e tem ofertado o uso de transporte para o acesso de serviços públicos, tem sido disponibilizado um carro da Secretaria de Saúde para buscar a Srª Raquel Dias e a filha Aiyanna Gabielly para realização de tratamentos na Ubs Gorgônio” (mov. 893).



    O desacolhimento das crianças e da adolescente, assim como a inserção da família em Programas de Saúde, Assistência e Educação foi sugerido pela Equipe Interprofissional Forense (mov. 582) , e reiterado na conclusão firmada no Relatório Técnico constante do mov. 668. 



    Desta feita, constata-se que os relatórios e laudos técnicos supramencionados foram conclusivos quanto às condições favoráveis à reintegração familiar, além de informarem a inserção da família em acompanhamento social prestado pela Rede Municipal [Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e Equipes Multiprofissionais do Centro de Assistência Social (CREAS), Equipes de Proteção Social Especial (EPSE) e o Conselho Tutelar de Abadia de Goiás], bem como a ausência de qualquer circunstância que fundamente a intervenção requestada. 



    Indiscutível que o interesse de agir do Autor se faz presente pela caracterização da utilidade e da necessidade do provimento jurisdicional vindicado, bem assim da adequação do meio eleito para requestá-lo.



    [...]



    Nesse aspecto, malgrado seja reconhecida a legitimidade do Ministério Público para intervir, inclusive propor, em ações que objetivam perseguir o melhor interesse da criança e do adolescente, bem como de que não há nenhuma relação de subordinação entre as instituições do Conselho Tutelar e do Ministério Público, tem-se que não prospera o inconformismo, haja vista que a pretensão do Apelante foi alcançada extrajudicialmente, mediante atuação do Conselho Tutelar. 



    Logo, tendo sido alcançada a reivindicação não há de se falar na configuração do trinômio utilidade x necessidade x adequação, restando, portanto, injustificada a intervenção judicial no caso em comento. 



    Não se olvida que a adolescente Aiyanna Gabrielly, pessoa com deficiência, necessita de maior atenção, mormente em relação à imprescindibilidade de oferecimento de atendimento psicológico na rede de saúde pública e na efetivação da sua matrícula na rede pública de ensino. Todavia, pelos relatórios e laudos técnicos citados verifica-se que as equipes envolvidas vêm diligenciado com fito de assegurar o seu direito fundamental ao tratamento de saúde e o acesso à educação. Outrossim, a concretização de tais direitos fundamentais poderá ser vindicada mediante o ajuizamento de ação própria, que não guarda liame com a adoção de medidas protetivas, objetos da presente demanda [...] “ (doc. 23, p. 5).



    Dessa forma, verifico que, para divergir do entendimento firmado pela Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como o reexame de interpretação conferida à norma local, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85) (ARE nº 1.357.301-Agr/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/4/2022).



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) (ARE nº 1.251.593-Agr/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/9/2021).



 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



     



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator